Tribunal: TJES
Processo: 5016193-76.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016193-76.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE GUILHERME LOURENCO BARCELLOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016193-76.2024.8.08.0030

EMBARGANTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

EMBARGADO
: JOSÉ GUILHERME LOURENÇO BARCELLOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR ÓRGÃO MUNICIPAL DIVERSO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO AUTUADOR. DETRAN/ES QUE ATUA COMO MERO INTERMEDIADOR ARRECADADOR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DETRAN/ES, sob o fundamento de omissão no acórdão quanto à tese de ilegitimidade passiva da autarquia em relação a auto de infração lavrado por órgão municipal diverso.

2. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

3. De fato, o acórdão embargado manteve a sentença por seus próprios fundamentos, reconhecendo o dever de restituição e a ocorrência de dano moral. Contudo, não houve enfrentamento específico da preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada no recurso inominado, sob o argumento de que a infração foi lavrada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Teresina – STRANS/Teresina; o DETRAN/ES teria atuado apenas como órgão arrecadador; a competência para anular o auto e restituir valores seria do órgão autuador.

4. Trata-se de matéria de ordem pública, que deve ser apreciada ainda que não arguida, impondo-se o saneamento da omissão. Percebe-se que o DETRAN/ES, efetivamente, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, vez que a presente ação impugna autos de infrações de trânsito lavrados por órgãos diversos (Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Teresina – STRANS/Teresina). Sendo o auto de infração lavrado por órgão municipal diverso, não compete ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES responder por eventual anulação ou restituição, quando atua apenas como agente arrecadador.

5. Sabe-se que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração de trânsito cabe ao órgão responsável pela autuação. Nesse sentido, há entendimento consolidado na Corte Superior:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. (...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso
. Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. 4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial (STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.007 - ES (2019/0187450-2) RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 15 de outubro de 2019).

6. Desse modo, reconhece-se a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES para responder por valores decorrentes de infração aplicada por órgão diverso. Sanada a omissão, verifica-se que a preliminar é prejudicial ao mérito, de modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

7. Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes
, para reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e extinguir o processo sem resolução do mérito.

8. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos Embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)